Tribunal: TJES
Processo: 0003230-12.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003230-12.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICIA RODRIGUES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003230-12.2020.8.08.0047

APELANTE: PATRICIA RODRIGUES LIMA

Advogado do(a) APELANTE: SAMILA SAMPAIO DE OLIVERIRA - ES23682

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
DOSIMETRIA. “
T
RÁFICO PRIVILEGIADO” (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06).
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A conjugação dos elementos concretos dos autos impede o reconhecimento da causa de diminuição do “tráfico privilegiado”, tendo em vista que evidencia um envolvimento organizacional mais profundo capaz de caracterizar a dedicação às atividades criminosas, afastando a possibilidade de concessão do benefício, pois destoa da figura inerente ao “pequeno traficante” ou “traficante eventual”.

2. Impossível reduzir a pena de multa, pois foi corretamente observada a proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária, sendo a condição financeira da apelante já considerada na fixação do valor de cada dia-multa, aplicado no mínimo legal.

3. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

4
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003230-12.2020.8.08.0047

APELANTE: PATRICIA RODRIGUES LIMA

Advogado do(a) APELANTE: SAMILA SAMPAIO DE OLIVERIRA - ES23682

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PATRICIA RODRIGUES LIMA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus (
link
no Id. 5377967, pp. 309-314), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 22 de agosto de 2020, por volta das 09h39min, na Rodovia BR 101, km 75, zona rural de São Mateus, a apelante transportava 58 (cinquenta e oito) tabletes de maconha, a bordo de ônibus da Empresa Gontijo, que fazia a rota São Paulo-São Mateus.

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

No presente caso,
não se questiona
a materialidade e a autoria, devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (pp. 12-14), pelo Auto de Apreensão (pp. 26), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (p. 108), bem como pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante e a confissão da apelante.

A controvérsia reside na 3ª fase da dosimetria, valendo ressaltar que, embora a pena-base tenha sido elevada em razão da quantidade de drogas, foi devolvida ao mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea.

Dessa forma, cumpre analisar a possibilidade de concessão do
“tráfico privilegiado”,
benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

No caso vertente, o benefício fora negado em razão de a ré ostentar ação penal em curso (nº 0004455-38.2018.8.08.0047), porém ressalta-se que,
após a prolação da Sentença
, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo nº 1.139
, fixou a tese de que
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022), sendo esse entendimento vinculante.

Além disso, evidente que o quantitativo de drogas (50,22 kg de maconha) é bastante exacerbado, porém já fora utilizado na 1ª fase da dosimetria, não podendo acarretar valoração em duplicidade (STF, ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, REPERCUSSÃO GERAL – Tema 712; STJ, HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022).

Apesar disso, a conjugação dos elementos concretos dos autos, em especial, a prática de transporte interestadual de drogas, mediante auxílio de outras pessoas não identificadas, sob a promessa de recebimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a existência de contato com membros integrantes do grupo criminoso, evidenciam um envolvimento organizacional mais profundo capaz de caracterizar a dedicação às atividades criminosas, afastando a possibilidade de concessão do benefício, pois destoa da figura inerente ao “pequeno traficante” ou “traficante eventual”. Portanto, a apelante
não faz jus
à causa de diminuição.

Quanto ao regime inicial, verifica-se, a título de detração (art. 387, § 2º, do CPP), que o tempo de prisão preventiva (desde 22/8/2020 – aproximadamente 03 anos) é insuficiente para autorizar regime diverso do semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

A quantidade de pena também desautoriza a concessão dos benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Quanto ao pedido de redução da pena de multa, verifico que foi corretamente observada a proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária, sendo a condição financeira da apelante já considerada na fixação do valor de cada dia-multa, aplicado no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos). Portanto, também não é possível modificar a pena pecuniária.

Da mesma forma, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)